Tribunal: STF
Processo: RE 1437142
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TAXA ASSOCIATIVA. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. A administração do condomínio tem o caráter de associação, com direitos e deveres estipulados, por livre e espontânea vontade, entre seus associados, para a consecução dos objetivos comuns. Pretório Excelso, nos autos do Recurso Extraordinário nº 695.911, de Repercussão Geral (Tema nº 492), entendeu por bem fixar tese sobre a cobrança de taxa associativa. Ao firmar o compromisso de compra e venda os apelados aderiram à obrigação “propter rem" de pagar pelos serviços de limpeza, manutenção e conservação do loteamento Centro de Apoio, e aderiram à obrigação “propter rem" de se associar à Sociedade Alphaville Centro de Apoio, o que revela claro desatendimento aos preceitos contidos nos artigos 104, do Código Civil Brasileiro (“Ato Jurídico Perfeito”), artigos 884 a 886 do Código Civil Brasileiro (“Vedação ao enriquecimento ilícito”), e artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Desde a aprovação do loteamento onde se encontram os imóveis objeto da presente ação, é “conditio sine qua non” a associação do comprador à associação “SACA Sociedade Alphaville Centro de Apoio” e o cumprimento do seu regulamento, condição esta que consta, expressamente, nos instrumentos de compra e venda assinados pela parte ré, ora apelada. Devida a cobrança dos valores em aberto, que deverão ser apurados em fase de liquidação. Sentença reformada. Recurso provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) em recente decisão, o Pretório Excelso, nos autos do Recurso Extraordinário nº 695.911, de Repercussão Geral (Tema nº 492), entendeu por bem fixar tese sobre a cobrança de taxa associativa nos seguintes termos: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei 13.465/2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos titulares de direitos sobre lotes em loteamentos de acesso controlado, que: (i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.



    Na hipótese, os apelados adquiriram os imóveis situados na Quadra C-02, lotes 01, 02 e 03 - Centro de Apoio II, em 03/10/1983.



    Desta forma, se tornaram associados da Sociedade Alphaville Centro de Apoio, por disposição expressa contida no próprio “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra” (fls. 51/60, 61/70 e 71/80), firmado com o próprio loteador, CONSTRUTORA ALBUQUERQUE TAKAOKA S/A, o que torna inadequada a aplicação, na espécie, da orientação definida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.439.163/SP (Tema nº 882).



    Ao firmar o compromisso de compra e venda os apelados aderiram à obrigação propter rem de pagar pelos serviços de limpeza, manutenção e conservação do loteamento Centro de Apoio, e aderiram à obrigação propter rem de se associar à Sociedade Alphaville Centro de Apoio, o que revela claro desatendimento aos preceitos contidos nos artigos 104, do Código Civil Brasileiro (“Ato Jurídico Perfeito”), artigos 884 a 886 do Código Civil Brasileiro (“Vedação ao enriquecimento ilícito”), e artigo 1.022, do Código de Processo Civil.



    Desde a aprovação do loteamento onde se encontram os imóveis objeto da presente ação, é conditio sine qua non a associação do comprador à associação “SACA Sociedade Alphaville Centro de Apoio” e o cumprimento do seu regulamento, condição esta que consta, expressamente, nos instrumentos de compra e venda assinados pela parte ré, ora apelada"



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente